Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735699-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANE CERQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEIDIANE CERQUEIRA DA SILVA contra a decisão de ID n. 139270868 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que, anteriormente à conclusão do recurso, foi proferida sentença (ID n. 140517398 dos autos de origem), indeferindo a petição inicial, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora